Tribunal: TCU
Processo: 042.545/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Daikiti Sugitani Junior contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2026/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Daikiti Sugitani Junior, contra o Acórdão 979/2023-TCU-Plenário (peça 233), por meio do qual esta Corte de Contas, dentre outras medidas, julgou suas contas irregulares, imputando-lhe a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992. Considerando que, regularmente notificado, em 23/6/2023 (peça 278), da deliberação recorrida, o responsável somente compareceu aos autos em 14/7/2023 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 298); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 26/6/2023 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 10/7/2023 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que o recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Daikiti Sugitani Junior, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 042.545/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.257/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alessandro Baumgartner (XXX.494.398-XX); Alvaro Jose de Souza (XXX.250.538-XX); Celso Luiz Carvalho Camara (XXX.938.508-XX); Daikiti Sugitani Junior (XXX.420.208-XX); Danilo Ricardo Formaggi (XXX.215.458-XX); Fabio de Souza Figueredo (XXX.225.478-XX); Israel Vinicius Macedo Pereira (XXX.016.618-XX); Major Rp3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda (29.509.937/0001-79); Osmar Alves de Carvalho (XXX.247.531-XX); Rafael Lagos Miranda (XXX.267.558-XX); Tania Maria Ferreira (XXX.046.056-XX); Washington Luiz Lima Teixeira (XXX.922.637-XX). 1.3. Recorrente: Daikiti Sugitani Junior (XXX.420.208-XX). 1.4. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Caio Leonardo Corralo Tornincasa (OAB/SP 473.671) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.